Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018747-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS ROBERTO - CPF: 916.420.602-59 (ADVOGADO), JOSE OSMAR MORAIS DA SILVA - CPF: 270.179.902-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CATIA APARECIDA VARASCHINI - CPF: 707.903.299-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARI BENEDITO VARESCHINI DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLARI VARESCHINI JUNIOR - CPF: 632.478.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CORREA RIBEIRO - CPF: 051.742.649-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 587.850.602-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN EMANOEL VARESCHINI DOS SANTOS - CPF: 033.097.231-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VARESCHINI DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
– POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a impossibilidade do agravante em arcar com os custos do processo sem prejudicar a sua própria subsistência, o deferimento da justiça gratuita é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018747-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE OSMAR MORAIS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE OSMAR MORAIS DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pretende o agravante, a concessão do beneficio, inclusive liminarmente.

Intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos, o agravante carreou documentos.

A liminar foi deferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão
que
indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Incumbe ao requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Código de Processo Civil estabelece na norma do art. 99, §2o,
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

O dispositivo legal está em sintonia com o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Pois bem.

No caso dos autos, os documentos comprovam sua situação de miserabilidade, considerando seu atual estado econômico, vez que comprova o recebimento de pouco mais de R$ 1.320,00, conforme demonstrativo do INSS carreado aos autos, bem como possuir gastos mensais, o que evidencia que com sua situação financeira recente não poderá arcar com os custos do processo.

Desse modo, sendo considerável o montante econômico da lide e considerando que o valor recebido, bem como considerando as despesas que enfrenta no dia a dia, entendo que se indeferida a assistência judiciária gratuita terá o agravante danos financeiros para manter o seu sustento e o de sua família, sendo estes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também está claro, diante da determinação do Magistrado de primeira instância de cancelamento da ação se caso as custas processuais não fossem pagas, em processo que busca o recebimento por serviços supostamente prestados, de sorte que o presente recurso preenche os requisitos para o provimento.

Precedentes desta Primeira Câmara neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, III, DO CPC) - AUSÊNCIA

DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 267 DO CPC – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS APRESENTADAS -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A extinção do processo por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, conforme preceitua o art. 267, § 1o, do CPC. A inobservância do § 1o, do art. 267 do CPC

pelo juiz singular enseja à nulidade da sentença, e o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento. Se as circunstâncias do Autor evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser deferida. A legislação Pátria não menciona que o valor da causa, ou do bem litigado seja requisito para a concessão ou não da gratuidade da justiça.
(N.U 0001303-98.2013.8.11.0038, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 20/04/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado no art. 98 do NCPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante.”
(Ap 28640/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido do beneficio da gratuidade da justiça pode ser concedido desde que comprovada, por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, pelo que deve ser concedido o

benefício, em conformidade com o art. 4o da Lei no 1.060/50.”
(AI 16552/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 04/05/2017).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023